Tribunal: TJMT
Processo: 1053823-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053823-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROZENIL CRESTINA DE PINHO - CPF: 694.770.191-00 (APELADO), 51.415.943 ROZENIL CRESTINA DE PINHO - CNPJ: 51.415.943/0001-16 (APELADO), VICTOR GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 052.283.021-82 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA OLIVEIRA TAG - CPF: 800.065.311-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (APELANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, condenando a parte ré ao pagamento de valores por serviços prestados e indenização extrapatrimonial, com fundamento, entre outros elementos, em documentos juntados após a decisão saneadora, sem oportunização de contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a utilização de prova documental superveniente, sem abertura de prazo para manifestação da parte adversa, configura violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) o indeferimento da produção de prova oral requerida pela parte ré caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa como garantias estruturantes do devido processo legal, exigindo não apenas ciência, mas efetiva possibilidade de influência no convencimento judicial.

4. Os arts. 9o e 10 do CPC consagram o princípio da não surpresa, vedando decisões fundadas em elementos probatórios não submetidos ao crivo do contraditório.

5. A juntada de documentos relevantes após o saneamento do feito, sem reabertura da fase instrutória ou concessão de prazo para manifestação, compromete a validade do processo, sobretudo quando tais elementos são determinantes para o julgamento.

6. O indeferimento da prova oral, sem fundamentação adequada quanto à sua desnecessidade, aliado à utilização de prova superveniente não contraditada, configura restrição indevida à atividade probatória e caracteriza cerceamento de defesa.

7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que o julgamento baseado em prova não submetida ao contraditório, bem como a supressão da fase instrutória quando necessária, impõem a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa a utilização de prova documental superveniente sem oportunização de contraditório, especialmente quando determinante para o julgamento da causa. 2. O indeferimento de prova oral relevante, sem fundamentação idônea, associado à supressão do contraditório, impõe a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 9o, 10 e 357.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.119.445/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.09.2019; TJ-MT, AC no 0001099-89.2010.8.11.0028, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS – EIRELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida por
ROZENIL CRESTINA DE PINHO,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida, ora, apelante, ao pagamento de R$ 5.150,00 (cinco mil e cento e cinquenta reais) referentes aos serviços prestados e não pagos, acrescidos da Taxa Selic a partir do inadimplemento e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (Id. 356320396).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença se baseou em provas supervenientes (como áudios e mensagens de WhatsApp) juntadas pela parte apelada após a decisão saneadora, sem que lhe fosse oportunizada a chance de se manifestar ou se defender sobre tais documentos.

Sustenta que essa omissão do juízo configura nítido cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A apelante alega também que tais provas foram produzidas de forma unilateral, sem as devidas certificações de veracidade ou apresentação na íntegra, e ressalta que seu direito de defesa já havia sido prejudicado pelo Juízo “
a quo
” ao ter seu pedido de produção de prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal) indeferido no despacho saneador.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso em seu duplo efeito e por seu integral provimento, para que a sentença seja anulada e os autos retornem à Vara de origem, determinando-se a reabertura da fase instrutória para que seja oportunizada a sua manifestação acerca das provas supervenientes, sanando assim o cerceamento de defesa ocorrido (Id. 356320398).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, sustentando quanto a inexistência de cerceamento de defesa, que o Juízo “
a quo
” acertou em condenar a parte contrária ao pagamento de indenização por dano material e moral, bem como quanto a razoabilidade do “
quantum
” indenizatório.

Por fim, manifesta pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 356320402).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS – EIRELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida por
ROZENIL CRESTINA DE PINHO,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida, ora, apelante, ao pagamento de R$ 5.150,00 (cinco mil e cento e cinquenta reais) referentes aos serviços prestados e não pagos, acrescidos da Taxa Selic a partir do inadimplemento e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (Id. 356320396).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, primordialmente, à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da utilização, pelo Juízo de Origem, de documentos juntados após a decisão saneadora, sem a devida abertura de prazo para manifestação da parte adversa, bem como do indeferimento de provas requeridas pela parte ré.

A análise dos autos revela, de forma inequívoca, que após a estabilização da fase de saneamento, momento processual em que se delimitam as questões controvertidas e se define a produção probatória, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, houve a juntada de documentos relevantes pela parte autora, consistentes, dentre outros, em mensagens e áudios extraídos de aplicativo de comunicação, conforme se verifica no andamento processual (Id. 356320392, 356320393 e 356320394).

Tais elementos probatórios foram expressamente considerados pelo magistrado sentenciante como fundamento determinante para a formação de seu convencimento, sobretudo no que tange
à suposta retenção indevida de valores e à caracterização do dano moral
.

Entretanto, não há nos autos qualquer indicativo de que
tenha sido oportunizado à parte ré manifestar-se especificamente sobre esses documentos supervenientes, tampouco de que tenha sido reaberta a fase instrutória para viabilizar o exercício pleno do contraditório
.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a ocorrência de vício processual relevante.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LV, assegura às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Tal garantia não se esgota na mera ciência dos atos processuais, mas exige a efetiva possibilidade de influência no convencimento do julgador.

Cito:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Sob a perspectiva infraconstitucional, os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil consagram o princípio da não surpresa, vedando a prolação de decisões fundadas em elementos sobre os quais não tenha sido oportunizada a manifestação das partes.

Cito:

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.”

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que qualquer elemento probatório novo, especialmente quando dotado de relevância decisiva, deve ser submetido ao crivo do contraditório substancial.

No caso em exame, verifica-se que a sentença não apenas mencionou, mas efetivamente se apoiou em tais documentos supervenientes para concluir pela procedência dos pedidos, o que evidencia a sua centralidade na formação do juízo decisório.

Sob o enfoque teleológico, o contraditório visa assegurar a legitimidade da decisão judicial, permitindo que o provimento jurisdicional seja fruto de um debate dialético entre as partes. A supressão dessa oportunidade compromete a própria validade do processo.

Ademais, observa-se que a parte ré, desde a fase inicial, requereu a produção de prova oral, inclusive testemunhal, com o objetivo de demonstrar a regular execução contratual e a inexistência de inadimplemento. Tal pleito foi indeferido no despacho saneador, sem que se evidencie fundamentação robusta quanto à sua desnecessidade.

A conjugação desses fatores, indeferimento da prova oral e utilização de prova documental superveniente sem contraditório, configura, de forma manifesta,
cerceamento de defesa
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a utilização de elementos probatórios sem a devida submissão ao contraditório, especialmente quando determinantes para o julgamento da causa, impõe a nulidade da sentença.

Nesse sentido, o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
o julgamento antecipado da lide, aliado à restrição indevida da atividade probatória, viola as garantias processuais fundamentais
, vejamos:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO . MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos . 2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. 3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas
. 4.
Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus
. 5. Recursos especiais parcialmente providos.” (STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2019) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de usucapião extraordinária relativa a imóvel rural, julgou improcedente o pedido autoral por entender ausente prova suficiente da posse qualificada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II . Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a sentença incorreu em nulidade por decisão surpresa ao considerar a existência de embargos de terceiro relacionados ao imóvel sem prévia manifestação das partes; (ii) houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem prévia decisão saneadora e sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida para comprovação da posse exercida pelo autor; (iii) estariam configurados os requisitos da usucapião extraordinária, especialmente quanto à comprovação da posse qualificada com animus domini e ao lapso temporal exigido pelo art. 1.238 do CC . III. Razões de decidir 3. Não se configura decisão surpresa quando o magistrado utiliza elemento processual público e verificável relacionado ao objeto da controvérsia, especialmente quando derivado de processo judicial existente e acessível às partes, inexistindo violação aos arts. 9o e 10 do CPC . 4.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a sentença fundamenta a improcedência do pedido na ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito alegado, sem que tenha sido oportunizada a produção das provas previamente requeridas pela parte
. 5. Nas ações de usucapião, a comprovação da posse qualificada frequentemente demanda dilação probatória, notadamente por meio de prova testemunhal, sobretudo em hipóteses envolvendo imóveis rurais desprovidos de registro formal ou documentação dominial . 6.
A ausência de decisão saneadora e de delimitação das questões fáticas controvertidas, nos termos do art. 357 do CPC, aliada ao indeferimento implícito da prova testemunhal requerida desde a inicial, compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença
. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com prolação de decisão saneadora e produção das provas pertinentes. Tese de julgamento: “1. Não configura decisão surpresa a utilização, pelo magistrado, de fato processual público e verificável relacionado à controvérsia . 2. Há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é proferido com fundamento na insuficiência probatória sem que seja oportunizada a produção das provas previamente requeridas pela parte.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts . 9o, 10, 357 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp no 1.790.144/GO, Rel . Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 29.11 .2022; STJ, AgInt no REsp no 1.432.645/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.02.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010998920108110028, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 17/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2026) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA EMPRESTADA DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAIS ESSENCIAIS . VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de imissão de posse cumulada com perdas e danos, determinando a imissão do autor na posse de imóvel e condenando os réus ao pagamento de indenização por perdas e danos correspondente ao valor de aluguel mensal desde a citação até a efetiva desocupação. II. Questão em discussão 2 . Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide fundamentado exclusivamente em prova pericial emprestada de inquérito policial, procedimento de natureza inquisitorial que não comporta contraditório, sem oportunização da produção de provas testemunhais essenciais requeridas pelos apelantes; (ii) verificar se ocorreu violação ao princípio da não surpresa pela juntada extemporânea de documentos do inquérito policial atualizado após o encerramento da instrução processual, sem que fosse oportunizado contraditório adequado; e (iii) determinar se a fundamentação da sentença em laudo pericial produzido em procedimento administrativo inquisitorial, sem admissão formal da prova emprestada e sem oportunizar às partes para questionar a metodologia, formular quesitos ou indicar assistente técnico, configura cerceamento de defesa incompatível com as garantias constitucionais. III. Razões de decidir 3.
O julgamento antecipado da lide não pode suprimir o direito das partes à ampla instrução processual quando a controvérsia fática ainda reclama esclarecimentos, sob pena de vulneração das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa consagradas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal . 4. A fundamentação da sentença exclusivamente em laudo pericial grafotécnico produzido em sede de inquérito policial, procedimento administrativo de natureza inquisitorial que não comporta contraditório, sem que tenha sido assegurado às partes no processo cível o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, configura cerceamento de defesa. 5. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o contraditório constitui requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, devendo ser assegurado às partes o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente . 6. A admissibilidade da prova emprestada pressupõe como requisito essencial a observância do contraditório no processo de destino, assegurando-se às partes a possibilidade efetiva de se manifestarem sobre a prova, impugná-la, esclarecê-la e contraditá-la mediante produção de contraprova. 7. A prova técnica produzida em inquérito policial, quando utilizada como prova emprestada, demanda observância rigorosa do contraditório, permitindo-se às partes questionar a metodologia empregada, formular quesitos complementares, indicar assistente técnico ou manifestar-se amplamente sobre as conclusões periciais . 8. Os apelantes solicitaram expressamente a oitiva de testemunhas essenciais ao esclarecimento da controvérsia, incluindo o oficial escrevente do cartório que elaborou certidão de autenticidade do substabelecimento, a outorgada no documento público objeto de controvérsia e a perita criminal que elaborou o laudo grafotécnico. 9. O indeferimento sumário das provas testemunhais requeridas, sem fundamentação adequada, revela equívoco manifesto, pois o indeferimento de prova somente se justifica quando manifestamente impertinente, irrelevante ou protelatória, hipóteses que não se configuravam no caso concreto . 10. A juntada extemporânea de documentos do inquérito policial atualizado após o encerramento da instrução processual, contendo elementos probatórios produzidos posteriormente, caracteriza violação ao princípio constitucional da não surpresa e ao devido processo legal. 11. A garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório exige que o processo se desenvolva de modo a permitir efetiva participação dos litigantes na construção dialética da decisão judicial, assegurando-lhes possibilidade concreta de influenciar o convencimento do julgador . 12. A ausência de decisão formal declarando conexão entre processos e determinando o processamento conjunto compromete a regularidade do procedimento, pois a reunião de processos conexos demanda decisão judicial expressa e fundamentada. 13. A concatenação de irregularidades processuais verificadas nos autos inviabilizou o pleno exercício do direito de defesa pelos apelantes, comprometendo irremediavelmente a higidez do provimento jurisdicional e impondo a anulação da sentença .
IV. Dispositivo e tese 14. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1 . Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundamentado exclusivamente em prova pericial emprestada de inquérito policial, sem assegurar às partes o direito de contraditá-la adequadamente, questionar a metodologia empregada, formular quesitos ou indicar assistente técnico. 2. A admissibilidade da prova emprestada pressupõe a observância rigorosa do contraditório no processo de destino, assegurando-se às partes a possibilidade efetiva de se manifestarem, impugnarem e contraditarem a prova. 3 . O indeferimento de prova testemunhal essencial ao esclarecimento da controvérsia central caracteriza cerceamento de defesa, salvo quando manifestamente impertinente, irrelevante ou protelatória. 4. A juntada extemporânea de documentos contendo elementos probatórios produzidos após o encerramento da instrução, sem oportunizar o contraditório adequado, viola o princípio constitucional da não surpresa e do devido processo legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, LV; CPC/2015, arts. 355, I, 372, 466, § 2o, e 474; CC/2002, arts. 166, 1.200, 1 .208 e 1.228; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2 .055.270/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 25/04/2023; STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j . 04/06/2014; STJ, AgInt no AREsp 2.405.286/PR, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/11/2023; TJ-MT, AC 10565996920198110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 06/03/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012888120188110024, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026) (destaquei)

Com base nas provas descritas e no iter procedimental verificado, constata-se que a sentença incorreu em vício de natureza estrutural, apto a comprometer a higidez do provimento jurisdicional.

Importa destacar que não se trata de mera irregularidade formal, mas de vício que atinge o núcleo essencial do devido processo legal, na medida em que impede a participação efetiva da parte na construção da decisão.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença foi proferida em descompasso com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, o que impõe sua anulação.

Diante desse cenário, resta prejudicada a análise do mérito propriamente dito, uma vez que a invalidação do processo a partir da fase instrutória impede o exame seguro das questões substanciais relativas ao inadimplemento contratual e aos danos alegados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença
,
determinando
o retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que
seja reaberta a fase instrutória, com a devida intimação das partes para manifestação sobre os documentos juntados posteriormente ao despacho saneador
, bem como para
apreciação dos pedidos de produção probatória, especialmente a prova oral, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026